Tribunal: TJPA
Processo: 0865058-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865058-90.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NILCE LEA BANDEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA LABORADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/1994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Narra o Embargante a ocorrência de omissão no julgado, que não concedeu provimento à Apelação cível, argumenta que o julgado não seguiu o entendimento do RE 765320, violando o julgado do STF. Requerendo a reforma da decisão embargada (ID nº 5990989)

2.

É acertado o Acórdão ao entender que não deve haver distinção entre os servidores comissionados e temporários para ser concedido o Adicional por Tempo de Serviço, devendo ser reconhecido o trabalho do servidor, conforme art. 70, §1º da lei nº 5. 810/94.

3.

Inexistência de omissão, a jurisprudência não caracteriza-se como única fonte do direito, existem também as leis para orientar o julgador em sua decisão, devendo ser analisadas as particularidades de cada caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação de Adicional por Tempo de Serviço, movido em face NILCE LEA BANDEIRA DE SOUZA, contra Acórdão (ID nº 5990989) proferido pela Primeira Turma de Direito Público, que apreciou Recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra a Autora que foi contratada para exercer cargo de economista no período de 01/03/1994 a 26/08/2008, alegando possuir direito a receber Adicional por Tempo de Serviço, com fundamento na Lei Estadual nº 5.810/94, afirmou que formulou pedido para recebimento de ATS, sendo este indeferido, ressaltando que atualmente é servidora efetiva, em face de ter sido aprovada em concurso público. Requerendo o recebimento do ATS.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos da Autora, com base no princípio da primazia da dignidade da pessoa humana, pois deve ser valorizada a prestação de serviço realizada pelo servidor, independentemente de sua natureza contratual. (ID nº 3721559)

Inconformado, a parte oposta interpôs Recurso de Apelação, alegando prescrição para a propositura da Ação com base no art. 9º do decreto nº 20. 910/32, não possuindo a Autora direito de receber os adicionais por tempo de serviço, afirmando haver violação ao princípio da legalidade. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 3721574)

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso de Apelação, negando-lhe provimento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau. (ID nº 5990989)

Contra esta decisão, a parte opôs os presentes Embargos de Declaração, alega omissão no que tange a aplicação do direito ao Adicional por Tempo de Serviço - ATS, em face da natureza temporária do contrato de trabalho da servidora, afirma que o julgado não seguiu o entendimento do RE nº 765320, o qual expressou que os servidores temporários possuem direito apenas a perceção dos salários referentes ao período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, argumenta que a decisão embargada viola a decisão proferida pelo STF. Requer a reforma da decisão.

Nas contrarrazões, a parte oposta alega que o Autor não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão para ser esclarecida, possuindo objetivo de novo julgamento, matéria que não cabe em recurso de embargo de declaração. Requer o improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

O Embargante alega omissão no que se refere a aplicação do Adicional por Tempo de Serviço, afirmando que a Autora não possui direito em razão da natureza temporária de seu contrato de trabalho, violando o entendimento do STF, requer a reforma da decisão.

A questão debatida no presente recurso, foi adequadamente apreciada nos Autos, a
legislação estatutária não faz distinção entre os servidores públicos comissionados e temporários
, havendo excepcionalidade somente nos casos de estabilidade, uma vez que todos são servidores do Estado, devendo ser reconhecida a força de trabalho do servidor, de acordo com art. 70, §1º da lei 5. 810/94:

“Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o

anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO GERA EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a condenação ao pagamento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado pela Apelada como servidora temporária, bem como para que se proceda a averbação do tempo de serviço do vínculo temporário.
2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca do argumento de que o contrato temporário nulo não gera efeitos além do pagamento de FGTS e saldo de salário. 3. Na contestação e no recurso de apelação não há argumento acerca da alegada impossibilidade de o contrato declarado nulo gerar outros efeitos além do pagamento de FGTS e saldo de salário, bem como não há pedido de nulidade ou a comprovação de que tal nulidade tenha ocorrido em momento anterior, inexistindo omissão neste aspecto, vez que a referida tese fora suscitada tão somente em sede de Embargos de Declaração, sendo inviável a apreciação de inovação recursal. 4. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5. Pré-questionamento automático, conforme a aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade. (relatora desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, julgado em 01.02.2021, publicado em 07.03.2021)

Ademais,
ressalto que os precedentes judiciais caracterizam-se como uma das fontes do direito, porém não é única havendo as leis para orientar o julgador em sua decisão, devendo ser analisadas as particularidades de cada caso concreto, portanto não há em que se falar que o Acórdão violou ao julgado do STF.

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JÚNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021